Tribunal: TJPA
Processo: 0800687-25.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800687-25.2020.8.14.0018

APELANTE: MARCOS ANTONIO VELOSO

APELADO: VILIO VALTER DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação interposta em cumprimento de sentença, por inadequação da via recursal, ao fundamento de que a decisão impugnada não extinguiu a execução, mas apenas determinou a apresentação de novo cálculo e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à alegação de indução a erro pela denominação do pronunciamento recorrido como “sentença”; e (ii) estabelecer se a apelação poderia ser conhecida como agravo de instrumento pela aplicação da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.

4. A natureza jurídica do pronunciamento judicial decorre de seu conteúdo e de seus efeitos concretos, e não da nomenclatura formal atribuída ao ato.

5. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a tese de indução a erro, de modo que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

6. O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes quando expõe fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

7. Não é cabível a sustentação oral em sede de embargos de declaração, conforme o Regimento Interno do TJPA no art. 140, §11, VI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A natureza jurídica do ato judicial é definida por seu conteúdo decisório e por seus efeitos concretos, não por sua denominação formal.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º; RITJPA,
art. 140, §11, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.230.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração em apelação cível, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS ANTONIO VELOSO
contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da apelação cível oriunda do cumprimento de sentença movido por
VILIO VALTER DE CARVALHO e MARIA SELMA VALADÃO DE CARVALHO
, que não conheceu da apelação por inadequação da via recursal, ao fundamento de que a decisão impugnada possuía natureza interlocutória.

Inicialmente, o acórdão embargado não conheceu da apelação interposta por MARCOS ANTONIO VELOSO, por entender que a decisão proferida no cumprimento de sentença não extinguiu a execução, limitando-se a determinar a apresentação de novo cálculo e o prosseguimento do feito. Concluiu-se que o recurso cabível seria agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Na sequência, MARCOS ANTONIO VELOSO opôs embargos de declaração sustentando omissão quanto à tese de indução ao erro pelo Juízo de origem. Alega que o pronunciamento recorrido foi reiteradamente denominado “sentença”, tanto nas decisões quanto no sistema processual e nas publicações, o que teria gerado dúvida objetiva sobre o recurso cabível e autorizaria a aplicação da fungibilidade recursal, além de formular pedido de sustentação oral.

Por fim, VILIO VALTER DE CARVALHO e MARIA SELMA VALADÃO DE CARVALHO apresentaram contrarrazões, defendendo a inexistência de vício no acórdão embargado. Sustentam que a natureza jurídica do ato deve ser aferida por seu conteúdo e efeitos, não por sua denominação formal, e afirmam que a decisão originária determinou expressamente o prosseguimento da execução, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração em apelação.

Quanto ao pedido de sustentação oral sob o ID
36400894
, registro que a sua realização não se mostra cabível na presente hipótese. Isso porque o art. 140, § 11, VI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará expressamente orienta que não haverá sustentação oral no julgamento de embargos de declaração. Assim, impõe-se o indeferimento do pedido, sem prejuízo da regular apreciação das razões deduzidas pela parte embargante.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado, na estreita via dos embargos de declaração, restringe-se a verificar a existência de alegada omissão no acórdão embargado quanto à tese de indução a erro pelo Juízo de origem, em razão da denominação formal do pronunciamento recorrido como “sentença”, e à consequente pretensão de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que a apelação anteriormente interposta seja conhecida como agravo de instrumento.

Pois bem.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.

Com efeito, o acórdão embargado examinou de forma expressa, clara e fundamentada a questão relativa à natureza jurídica do pronunciamento judicial impugnado, consignando que a decisão proferida no cumprimento de sentença não extinguiu a execução, limitando-se a determinar a apresentação de novo cálculo, com exclusão da multa prevista no art. 523 do CPC, e a posterior intimação do executado para pagamento sob pena de penhora, razão pela qual ostenta natureza interlocutória.

Na ocasião, consignou-se que a definição da natureza jurídica do ato judicial deve ser realizada a partir de seu conteúdo decisório e de seus efeitos concretos no processo, e não da nomenclatura formal que lhe tenha sido atribuída pelo Juízo de origem, de modo que a denominação do pronunciamento como “sentença” não tem o condão de alterar sua essência interlocutória quando ausente a extinção da fase executiva.

Ademais, o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao cabimento do recurso interposto, destacando que o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê o agravo de instrumento como meio adequado para impugnar decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, bem como que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão que não põe fim à execução.

Ainda, o acórdão embargado ressaltou a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ao caso concreto, por inexistir dúvida objetiva razoável acerca do recurso cabível, uma vez que o próprio comando judicial impugnado determinou o prosseguimento da execução, com a prática de atos executivos subsequentes, circunstância incompatível com pronunciamento de natureza terminativa.

Dessa forma, verifica-se que a matéria suscitada pelo embargante foi devidamente enfrentada e fundamentada, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Na realidade, o que se observa é o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada no
decisum
, pretendendo, sob o pretexto de suprir omissão, promover verdadeira rediscussão do mérito da causa, providência que se revela incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes.
3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024).

Ademais, registre-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para justificar o convencimento adotado, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no decisum os elementos suscitados pela parte embargante para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Assim, com base nessas premissas, não se tratando das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC de modo a alterar os fundamentos da decisão embargada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

3.

Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC, voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026